Tribunal: TJDFT
Processo: 0710748-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. O simples fato de o embargante alegar a existência de vícios no acórdão não caracteriza, por si só, os embargos de declaração como manifestamente protelatórios aptos a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração rejeitada.
2. Os embargos de declaração visam esclarecer obscuridades, eliminar contradições, sanar omissões no julgado, bem como corrigir erro material. Art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Não é admissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada.
4. Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos devem ser fundamentados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de declaração desprovidos.